Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Anderson Vilela de Sá, na condição de terceiro alheio ao presente feito, peticiona novamente para reiterar pedido no sentido de que sejam tomadas providências para cumprimento de decisão liminar proferida pela Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, no agravo de instrumento no 0708850-64.2022.8.07.0007, no qual o mesmo figura como parte agravante, para que os veículos VIRTUS VW, placa PBU 8620, VIRTUS VW, placa PBU 8619 e AUDI RS6, placa PBO7424, cautelarmente apreendidos nestes autos e que estão na posse do advogado da parte autora deste feito, sejam apresentados naquele Juízo. Em decisão de ID 35554677, esta Relatoria fez consta expressamente, que “eventual insurgência acerca do decisum proferido no recurso no 0708850-64.2022.8.07.0007 deverá ser manifestada naquele feito”. E, após nova manifestação do peticionante constando a mesma reivindicação, esclareceu-se no édito de ID 36896657 que “a despeito dos argumentos formulados nestes autos em razão da determinação judicial prolatada do agravo de instrumento no 0708850-64.2022.8.07.0007, evidente que se trata de questão alheia à competência desta Relatoria, sob pena de violação à sistemática recursal prevista na legislação de regência”. Nesse contexto, o que se percebe da leitura da peça, portanto, é o intuito do terceiro de rediscutir questão já examinada, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria. Ademais, como o próprio já assentou na peça de ID 37002050, o não cumprimento da ordem proferida no citado agravo de instrumento poderá configurar desobediência, hipótese esta a ser, obviamente, analisada pela eminente Desembargadora que proferiu tal ordem. Registro, por fim, que a tentativa de terceiro não admitido de peticionar reiteradamente nos autos questão já apreciada extrapola os limites da razoabilidade e representa óbice para a concretização dos princípios da celeridade, efetividade da prestação jurisdicional e devido processo legal. Assim, nada a prover em relação aos pedidos de IDs 36975195 e 37002050. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador